Tribunal: TJMT
Processo: 1003522-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003522-06.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.567.379/0001-02 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.614.092/0001-96 (EMBARGANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CNPJ: 32.614.111/0001-84 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CNPJ: 32.614.111/0001-84 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.614.092/0001-96 (EMBARGADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.567.379/0001-02 (EMBARGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGANTE), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APRESENTAÇÃO POR AMBAS AS PARTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PARÂMETROS PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES
– QUANTIDADE DE SOJA A SER RESTITUÍDA – QUESTÃO DIRIMIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO
–
AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022
– PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
–
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de ao menos uma das situações descritas no artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, “
conheceu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pela LDC e nesse ponto deu-lhe provimento para reconhecer a obrigação de restituição de apenas 180.517,38 sacas de soja em virtude da decisão proferida na Execução n. 1010071-74.2019.8.26.0100
”.

Os recuperandos apontam omissão da Câmara no que concerne ao termo lavrado pelo oficial de justiça que confirmaria o arresto de 189.483,33 sacas de soja de 60 kg. Aduzem que a empresa LDC não trouxe aos autos nenhum documento emitido pelo armazém ou de transporte que atestasse a real quantidade arrestada.

Acrescentam que “
f
oi reconhecido que houve excesso de penhora pelo v. Juízo da execução – em momento algum o v. Juízo da execução dispôs que o arresto não seria de 189.48 3,33 sacas de 60kg de soja, mas de 180.514,38 sacas
” (
sic
id n. 105080031 - Pág. 5).

A LDC sustenta que, diferentemente do que ficou consignado no aresto, não incidiu a preclusão sobre a questão da praça de pagamento, pois “
a decisão de Num. 35419968 proferida pelo D. Juízo a quo – na qual, supostamente teria se decidido a praça de precificação - em momento algum definiu qual seria a praça de pagamento. Pelo contrário, referida decisão apenas determinou que a LDC procedesse com a devolução dos grãos arrestados em período que a recuperação judicial estava indeferida por decisão dessa C. Câmara, limitando -se apenas a dispor que, em caso de descumprimento da obrigação de restituição das commodities (e não o correspondente em dinheiro) os Agravados apresentassem memória de cálculos com base nas cotações de Primavera do Leste, por ser o local de trâmite da RJ“
(
sic
id no 106250983 - Pág. 2).

Ressalta que essa discussão (praça de pagamento) foi considerada apenas na decisão de id. n.

49732504 (Doc. no 1), quando registrado que foi “
acertada a adoção da praça de pagamento da cidade de Primavera do Leste (MT), foro da recuperação judicial, ação na qual foi determinada a restituição correlata
” (
sic
id 106250983).

No id n. 107470950, a LDC pede a condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

Manifestação dos recuperandos no id n. 107664981.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo

“
conhecimento e não acolhimento dos embargos de declaração e pela condenação em litigância de má-fé dos embargantes Mateus Eduardo Gonçalves Viana, José Antonio Gonçalves Viana e Ivanir Maria Gnoatto Viana com pagamento de multa, a teor do art. 81 do CPC.”
(id n. 112362988).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, “
conheceu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pela LDC e nesse ponto deu-lhe provimento para reconhecer a obrigação de restituição de apenas 180.517,38 sacas de soja em virtude da decisão proferida na Execução n. 1010071-74.2019.8.26.0100”.

Da simples leitura das razões apresentadas por ambas as partes, fica evidente a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis unicamente quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

No que diz respeito à arguição dos recuperandos,
no aresto constou com clareza que na Ação de Execução de Título Extrajudicial no

1010071-74.2019.8.26.0100, 9a Vara Cível da comarca de São Paulo, o entendimento foi pela
inexistência de excesso no arresto promovido pela LDC e que essa decisão transitou em julgado, portanto prevale sobre o auto subscrito pelo oficial de justiça.

Aliás, a Câmara destacou que na citada Execução a LDC postulou a constrição liminar de
189.483,33 sacas de soja mas depois informou que os recuperandos entregaram espontaneamente 50.315,95 sacas e, por consequência, o arresto deveria incidir apenas sobre 180.517,38, por isso “
não efetuaria a remoção das sacas arrestadas em excesso, correspondentes apenas à 8.968,95 sacas de soja
(ID 82239995, pg. 268-269).”

Os recuperandos ingressaram com Exceção de Pré-Executividade em que alegaram excesso de execução, o que num primeiro momento foi acolhido pelo juízo da causa nestes termos:

Deve ser reconhecido apenas o excesso de execução. O exequente confirma que foram arrestadas aproximadamente 50 mil sacas de soja a mais.
Pleiteou a manutenção do arresto a título de garantia pelo pagamento dos honorários, mas o pedido foi indeferido às fls. 719/720, com confirmação pelo v. Acórdão de fls. 846/853.
Portanto, impõe-se a liberação, ao executado das sacas arrestadas indevidamente,
o que deverá ser empreendido em vinte dias sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada, sem prejuízo da aplicação do art. 497, do CPC
. (ID n.
82239996 - Pág. 194).

No entanto, a LDC opôs Embargos de Declaração, acolhidos para alterar a conclusão inicial e, dessa forma, confirmar
a inexistência de excesso, como mostra o trecho abaixo transcrito:

O exequente informa que os executados entregaram parte da soja em dois momentos, antes e depois da ação, e que tal soja foi abatida em relação ao montante que foi efetivamente arrestado. Ou seja, sustenta que não arrestou quantidade maior do que a efetivamente devida.

Portanto,
deve ser afastada a alegação do executado de que há excesso de execução, ficando prejudicada a determinação de se liberar o valor arrestado a maior, já que tal não se configurou
.

(ID n.
82239996 - Pág. 253).

Por conseguinte, se discordava da decisão proferida na Execução, deveria ter recorrido naquela oportunidade, o que não fez. Dessa maneira, não pode pretender alterá-la em outra lide, sob pena de afronta à coisa julgada.

Com relação aos Aclaratórios da LDC, consignou-se que mesmo tendo recorrido do
decisum
de 24/07/2020, não impugnou o critério de fixação da praça de pagamento. Assim, o direito de rediscutir essa matéria está precluso.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é nesse mesmo sentido. Confira-se:

A tese arguida pelos embargantes (executados) é de que a empresa Louis Dreyfus Company Brasil S/A (LDC) (exequente) teria arrestado quantidade superior de soja – 189.483,33 sacas, e não 180.517,38 –, e que o v. acórdão teria sido omisso em relação à decisão proferida na Ação de Execução em trâmite na 8.a Vara Cível da Comarca de São Paulo, que havia reconhecido o excesso pelo arresto de 50 mil sacas de soja.

No entanto, quando se analisa detidamente os autos do processo de execução referenciado nos Ids. 82239993 a 82246952 conclui-se que a argumentação é descabida. De fato, em um primeiro momento, o juízo paulista havia reconhecido o excesso de execução e ordenado a liberação, em favor dos executados, das sacas arrestadas indevidamente (Id. 82239996, Pág. 194):

Após apreciação de embargos de declaração opostos por LDC , sobreveio nova decisão repelindo textualmente a alegação sobre excesso de execução (Id. 82239996, Pág. 253 ) :

Nem mesmo o pedido de reconsideração foi acolhido pelo juízo paulista (Id. 82239996, Pág. 254/263, cf. fls. 1079/1088; Id. 82246952, Pág. 148, cf. fls. 2 061 ) :

Assim, ao concluir que não houve excesso de execução, o juízo paulista não só afastou a pretensão dos executados de liberação das sacas, mas também os advertiu sobre a regra do art. 507 do CPC que veda a rediscussão de questões já decididas e preclusas
. Destarte, ainda que o oficial de justiça tenha certificado a quantia de 189.483,33 sacas de soja no termo de arresto (Id. 84891967), fato é que houve a entrega espontânea, pelos executados, de 8.968,65 sacas que resultou o montante de 180.514,38. Tal questão foi devidamente enfrentada pelo v. acórdão: “Logo, o arresto incidiu somente sobre 180.517,38 sacas de soja, e não sobre 189.483,33, pois admitido o fundamento de que houve entrega e spontânea pelos agravados de sacas antes e depois da Execução, situação que não pode ser alterada pelo juízo da Recuperação Judicial” (Id. 104789461, Pág. 11). Por fim, é cabível o pedido da embargada para condenar os embargantes à litigância de má -fé (CPC, art. 80, II) . Com efeito, com a publicação da decisão da justiça paulista em 06/11/2019 (Id. 82246952, Pág. 14 9, cf. fls. 2062), os embargantes tomaram conhecimento de que não haveria nenhum excedente a ser liberado em relação ao arresto e, não obstante, insistiram no argumento com o propósito de alterar a verdade dos fatos e induzir o juízo recuperacional a erro.

A propósito, traz -se a colação lúcido magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery acerca da litigância de má fé, que “Consiste em afirmar fato inexistente, negar fato existente ou dar versão mentirosa para fato verdadeiro. A L 6771/80 retirou o elemento subjetivo ‘intencionalmente’ do texto do CPC/1973 17 II, de sorte que, desde então, não mais se exige a intenção, o dolo de alterar a verdade dos fatos para caracterizar a litigância de má-fé. Basta a culpa ou o erro inescusável.” (g. n.) 2. Embargos de declaração opostos por Louis Dreyfus Company Brasil S/A. Não existem obscuridade e omissão no v. acórdão, pois a definição da praça de pagamento se deu em 24/07/2020 no juízo recuperacional, não havendo impugnação quanto a isso no RAI n.o 1016060 -53.2020.8.11.0000, consoante se aduz do v. acórdão:

(...)

Não obstante as alegações apresentadas pelo embargante, a sua intenção é rediscutir a matéria, o que é vedado por embargos de declaração por consistir em recurso de fundamentação limitada às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Todas essas questões foram amplamente debatidas no acórdão ora atacado.
Posto isso, é flagrante o intuito dos embargantes de rediscussão do mérito, para o que não se presta esta via.

Além do quê,
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”.
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível estar configurada alguma das situações descritas no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Indefiro o pedido da LDC para condenar a parte adversa em litigância de má-fé, pois ausente uma
das situações descritas no artigo 80 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022